Tribunal: STF
Processo: Rcl 18708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que inadmitiu agravo regimental em contrariedade com a orientação exarada nos autos do AI-QO 760.358. 4. Decisão de observação obrigatória. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.